Tribunal: STF
Processo: ARE 1597265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Egydio Boscheti Neto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado(eDOC 223):
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CONCORRENCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIREITO DA CONCORRÊNCIA. DANOS DECORRENTES DA SUPOSTA FORMATAÇÃO DE CARTEL. OPERAÇÃO FANTA. TERMO DE CESSAÇÃO DE CONDUTA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO CADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ILÍCITO. DEMANDA STAND ALONE. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIÊNCIA EFETIVA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. REESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 
1. Ação de reparação de dano concorrencial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/11/2022 e concluso ao gabinete em25/9/2024.
 2. O propósito recursal consiste em decidir o termo inicial da prescrição na ação de reparação de danos concorrenciais quando houver homologação de Termo de Cessação de Conduta (TCC) sem o reconhecimento da prática do ilícito perante o CADE.
 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 
4. Sabe-se que a pretensão reparatória decorrente de danos concorrenciais pode se dar por meio de duas modalidades de ação: (i) follow on e (ii) stand alone, sendo que estas se distinguem em razão da atuação do órgão administrativo especializado da área, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Quando a alegação de violação às normas econômicas depender de decisão do CADE, estar-se-á diante de follow on, e, por outro lado, corresponderão a stand alone as ações cuja ilicitude não foi apreciada pelo órgão especializado, sendo descobertas e relatadas em juízo diretamente pelas vítimas (REsp n. 1.971.316/SP, Quarta Turma, DJe 14/12/2022 e do REsp n. 2.095.107/SP, Terceira Turma, DJe 6/10/2023). 
5. Referida distinção impacta sobremaneira no termo inicial para o cômputo do prazo prescricional. A prescrição nas demandas follow on se inicia com a decisão final condenatória proferida pelo CADE, pois é a partir daquele momento que o indivíduo toma inequívoca ciência da violação do direito e de sua extensão. Por outro lado, a fixação do termo inicial da prescrição nas ações stand alone exige exame casuístico acerca do momento em que o titular do direito tomou efetiva ciência da sua violação, porquanto ausente a interferência do órgão administrativo ou, pelo menos, ausente a decisão condenatória com o reconhecimento da prática do ilícito. 
6. A ação ressarcitória decorrente da homologação de Termo de Cessação de Conduta em que se reconhece a prática do ilícito pelo compromitente deve observar o termo inicial do prazo prescricional das demandas follow on. Por sua vez, o transcurso do prazo prescricional observa o modelo das ações stand alone diante da homologação do Termo de Cessação sem o reconhecimento da ilegalidade.
 7. No recurso sob julgamento, examina-se demanda stand alone, na qual não houve a assunção da prática ilícita perante o CADE, devendo ser reestabelecida a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral, visto que a ciência inequívoca da violação do direito do recorrido se deu a partir da data da celebração do contrato de compra e vendas de laranjas, em valor nitidamente inferior ao preço usual de mercado, entre o agricultor e a empresa de citricultura, entre os anos de 2002 e 2003, e a ação foi ajuizada somente após ultrapassado o prazo prescricional, em 16/12/2019. 
8. Recurso especial conhecido e provido a fim de reformar o acórdão estadual e restabelecer a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em razão da prescrição.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 2°, e 5º, XXXV,  da Constituição Federal.
Decido.
Inicialmente, observa-se que, ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 895), houve interposição de agravo interno, que restou improvido (eDOCs 277 e 301).
Sendo assim, não conheço do recurso  quanto à matéria debatida no Tema 895 da sistemática da repercussão geral.
Além disso, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

‘I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.’
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18.11.2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel.ª Min. Ellen Gracie, DJe de 25.04.2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14.12.2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06.12.2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07.12.2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente